Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Ação Rescisória no 1005591-11.2021.8.11.0000 – Capital
Autora: Grasiela Patricia Tibaldi
Réu: José Carlos de Almeida
V I S T O S.
Trata-se de ação rescisória intentada por Grasiela Patricia Tibaldi objetivando rever a r. sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse ajuizada por José Carlos de Almeida, declarando rescindido o pacto firmado entre as partes e determinando a imissão do autor na posse do bem, sob a alegação de ocorrência de violação a norma jurídica e erro de fato.
Compulsando os autos, verifico que a autora apresentou petição (id. 97482489), requerendo a realização de audiência de conciliação para tentativa de acordo.
Pois bem. Considerando que a solução negocial é um importante instrumento de desenvolvimento da cidadania e também meio eficaz e econômico de resolução de litígios, para evitar outros desdobramentos futuros que possa atravancar o tramite da ação, entendo de bom alvitre DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator